Tribunal: STF
Processo: ARE 1313859
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO HÁ OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL A SEREM SANADOS. MULTA IMPOSTA NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUIDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. A manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, assentada em decisão unânime do colegiado, autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.



    3. A referida sanção também é aplicável ao beneficiário da justiça gratuita, devendo, contudo, quanto a sua exigibilidade, observarem-se as condições suspensivas previstas nos arts. 98, § 3º, e 1.021, § 5º, do Código de Processo Civil.



    4. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2°, do CPC).